Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE DEMANDANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE DEMANDADA.

I. O interesse recursal da parte demandante consiste na análise da (in)existência do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, dentro do cadastro reserva.
II. Incide ao caso os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 784 (RE no 837.311/PI). Assim, ausente a aprovação dentro do quantitativo de vagas oferecidas no instrumento convocatório, não há de se perquirir eventual preterição dos candidatos constantes da lista de espera, de forma arbitrária e imotivada, por parte da Administração, para fins de reconhecimento do referido direito.
III. Na espécie, as isoladas alegações de contratações temporárias e de nova abertura de vagas durante o prazo de validade do certame não servem ao fim de transformar a mera expectativa de direito da parte autora em direito subjetivo à nomeação, especialmente quando se considera que os serviços terceirizados não tinham como escopo as necessidades inerentes ao cargo público pretendido e que incumbe à Administração Pública exercer o melhor juízo de discricionariedade acerca da sua organização interna. No ponto, sentença mantida.
IV. Por seu turno, o interesse recursal da parte demandada reside na adequada fixação dos ônus sucumbenciais. No ponto, importa ressaltar que, de acordo com o postulado da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, o vencido deverá pagar, além das despesas meramente antecipadas, honorários ao advogado do vencedor.
V. No mais, consoante o critério complementar e subsidiário da causalidade, aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais daí decorrentes.
VI. No caso concreto, em razão da parte autora ter sido vencida no processo, sob os argumentos de inexistência de direito subjetivo em concreto e de busca de providência ineficaz, não se pode considerar que o postulado da causalidade incida em desfavor da parte demandada. Por conseguinte, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.
VII. E em relação ao quantum, tem-se por acertada a parcela da decisão que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal medida se afigura consentânea com o princípio da proporcionalidade e com a vedação do enriquecimento sem causa.
VIII. Desprovido o recurso da demandante. Parcialmente provido o recurso do demandado.